Tribunal: TJMT
Processo: 1004709-73.2022.8.11.0013
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004709-73.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSELI PEREIRA DE JESUS - CPF: 265.230.606-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COMPROVADA

-

PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA E DO BLOQUEIO DE VALORES – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158482747, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar id. 158482741 e condenando o demandado a providenciar a internação da paciente em clínica de reabilitação pública, bem como todo tratamento necessário até que haja declaração médica atestando a desnecessidade, sob pena de multa e bloqueio de valores.

Em argumento recursal (id. 158482748), o recorrente
Município de Pontes e Lacerda-MT
alega:

1.

A necessidade de direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso – Responsabilidade solidária dos três entes públicos;

2.

O afastamento da multa e bloqueio de valores.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 158482750), a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, no id. 161199192, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto pelo Município de Pontes e Lacerda-MT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta dos autos, a Sra.
Roseli Pereira de Jesus
é
dependente química e portadora transtornos mentais, necessitando de tratamento de reabilitação,
conforme laudos médicos e documentos juntados no id. 158482731.

O MM. Juiz
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar id. 158482741 e condenando o demandado a providenciar o tratamento da paciente em clínica de reabilitação pública, bem como todo tratamento necessário até que haja declaração médica atestando a desnecessidade, sob pena de multa e bloqueio de valores.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a
“União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios”
, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.

Ainda, de acordo com os artigos 196 e 198, da Constituição da República,
a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, depreende-se dos dispositivos constitucionais destacados que é solidária a responsabilidade dos entes públicos em fornecer o tratamento de saúde àqueles que não possuem condições financeiras para tal.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF - RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015) (grifei)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.3. Recurso Especial não provido.
(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE CIRURGIA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA – AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de serviços de saúde, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios. 2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento da cirurgia necessária à garantia da saúde da parte recorrida, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
. 3.

Recurso conhecido não provido.
(TJMT - Agravo de Instrumento nº 1000146-65.2018.8.11.9005, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 31/07/2018) (grifei)

Dessa forma, não há o que se falar em irresponsabilidade do ente Municipal, pois a responsabilidade para o fornecimento de medicamentos ou a realização de tratamento aos cidadãos é solidária entre os entes federativos - União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
e qualquer um desses poderá ser demandado em juízo, afastando assim o argumento do recorrente de obrigatoriedade do Estado compor o polo passivo dos autos para análise e julgamento da presente demanda
.

Desse modo, uma vez evidenciada nos autos a necessidade do tratamento de saúde da paciente, constitui dever do Estado, por meio de todos os Entes Federativos, o respectivo custeio. A propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA -
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF - PLEITO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
- TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NECESSIDADE COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de internação para tratamento de dependência química, uma vez que há obrigação solidária entre União, Estados e Municípios.2.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, quanto à internação compulsória da parte reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196
.3.

A parte recorrida demonstrou de forma satisfatória a urgência e a necessidade da internação compulsória do requerido Juary Elias de Lima, devido o uso abusivo de álcool e entorpecentes declinado nos autos.4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
(Recurso Inominado nº 8010466-07.2015.8.11.0034. Relatora: Dra. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2017, Publicado no DJE 14/12/2017). Destaquei.

Por outro lado, requer o ente municipal o afastamento da aplicação de multa cominatória e bloqueio de valores estipulados na sentença.

Assim, o ato merece retificação apenas no que tange à multa cominatória, pois a sua manutenção implicaria prejuízos a outros pacientes que necessitam da verba pública, e desviaria a finalidade da tutela jurisdicional postulada, pois a multa cominatória se tornaria mais atrativa do que o próprio direito perquirido, desvirtuando a natureza do instituto da astreinte.

Neste sentido já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e esta Turma Recursal:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE TRATAMENT – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO A VIDA – PROCEDIMENTO COMPLEXO – FORNECIMENTO PELO ESTADO – DIREITO A SAUDE – DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL EM FAVOR DE PESSOA CARENTE – SUBSTITUIR A MULTA COMINATÓRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA E RECURSO PROVIDO.

1. Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito a saúde, conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, sobretudo no fornecimento de tratamento, quando se tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência.

2.
A fixação de astreintes contra a Fazenda Pública acaba por atingir tão somente o erário e, consequentemente, toda a sociedade, que suporta o ônus desta determinação, devendo ser substituída tal penalidade por outro meio mais eficaz a garantir o cumprimento da decisão.
(TJ/MT. Quarta Câmara Cível. Apelação/Reexame necessário 144625/2012. Decisão unânime. Relator: Des Juvenal Pereira da Silva. Publicado no DJE 9068 EM 13 de junho de 2013)”. (destaca-se)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – PLEITO DE EXCLUSÃO DA MULTA DIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PELA CONSTRIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrida necessita do tratamento requerido e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.
O pleito de conversão da multa cominatória, se faz necessária para garantir que esta não se torne mais atrativa que a tutela jurisdicional perquirida, tendo em vista que a medida coercitiva penaliza àqueles que necessitam da verba pública para custeio do sistema de saúde estadual.
A constrição de valores para garantir o custeio do procedimento solicitado pela Recorrida é medida tão eficaz quanto a ordem coercitiva, de modo que sua substituição é medida a ser imposta.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1001889-81.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 02/12/2022).

Por fim, há que se ressaltar que o valor despendido pela parte demandada com o custeio do tratamento do paciente deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais, isto é, 60 (sessenta) salários mínimos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a multa cominatória e manter, somente, o bloqueio valores para o custeio do tratamento da parte recorrida, mantida no mais a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023